Tribunal: STF
Processo: RHC 208005
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça [AgRg no Habeas Corpus 669.749/AL, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT)].



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II, do Código Penal.



    A defesa interpôs apelação, tendo a Corte de origem dado parcial provimento ao recurso, a fim de redimensionar a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença. 



    Não satisfeita, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, alegando "em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a condenação está lastreada em reconhecimento fotográfico. Afirma que o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não foi observado. Sustenta que a decisão objurgada está em dissonância com o entendimento firmado no HC n. 598.886/SC, julgado pela Sexta Turma deste Sodalício.". Requereu, "assim, a concessão da ordem.".



    Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), que não conheceu do habeas corpus.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 669.749/AL [Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT)], o qual foi desprovido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Alegação de nulidade. Reconhecimento fotográfico. Art. 226 do Código de Processo Penal. Segundo a exposição da impetração, importa assinalar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato” (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020). 



    III - De mais a mais, “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação” (AgRg no AREsp n. 1204990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). 



    IV - In casu, as vítimas confirmaram em seus depoimentos judiciais o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera, novamente, as mesmas teses trazidas no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    O recorrente alega, em apertada síntese, que: "i) a suposta confissão obtida na fase inquisitorial não foi confirmada em juízo; ii) não há nenhuma outra prova amealhada nos autos que aponte para o paciente como autor do delito; iii) a sentença condenatória (assim como o acórdão) fundamentou-se, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial por uma vítima.". 



    Alega, ainda, que "o Tribunal local contrariou manifestamente o disposto no artigo 226 do CPP, segundo a jurisprudência atual das duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que o reconhecimento é ato formal e exige a observância estrita do procedimento previsto no citado dispositivo legal.".



    Requer, portanto: "uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial.".



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade processual e manteve a condenação do recorrente, nos termos seguintes:



    [...] 



    A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida: 



    [...] 



    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração a absolvição do paciente. 



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: 



    “08 – Conforme constou na sentença, a testemunha Undina do Carmo Wanderley, narrou que estava como passageira no transporte alternativo (van) que fazia o percurso Penedo - Arapiraca, tendo dois indivíduos entrado no veículo ainda na cidade de Penedo. Durante o trajeto, pediram para o motorista parar, visto que precisavam urinar, oportunidade em que o transporte estacionou num local movimentado e, logo após, seguiu o caminho pretendido. No entanto, chegando no Povoado Bolívar, Zona Rural de São Sebastião, os dois indivíduos, ambos portando armas de fogo, anunciaram o assalto, exigindo todos os pertences de valor dos passageiros, que perfazia a quantidade de aproximadamente 15 (quinze) pessoas. No seu caso, foi subtraído seu celular e R$ 50,00 (cinquenta reais). 



    09 – O acusado, capturado posteriormente ao praticar novo delito, teria confessado junto à delegacia o crime praticado a bordo da van. Entretanto, ao depor na instrução processual, negou a prática delitiva. 



    10 – Ocorre que houve o reconhecimento de uma vítima, ao analisar várias fotografias, reconhecendo JOSÉ CÍCERO VIEIRA DE LIMA, como um dos autores do roubo. Por fim, como bem anotado no decisum “Saliente-se que seu depoimento diverge daquele prestado em solo policial, tendo, naquela oportunidade, narrado todo o iter criminis detalhadamente tal como as vítimas expuseram em suas declarações. Além do mais, a coação que afirma ter sofrido para prestar o referido depoimento não restou comprovada nem à época dos fatos, quando assistido pelo seu Defensor, muito menos na fase judicial.” 



    11 – Condenação que segue mantida, portanto” (fl. 175, grifei). 



    Em relação à alegada nulidade a ensejar a absolvição, segundo a exposição da impetração, importa assinalar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato” (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01/06/2020). 



    De mais a mais, “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação” (AgRg no AREsp n. 1204990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/03/2018). 



    In casu, as vítimas confirmaram em seus depoimentos judiciais o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (fls. 147-150). 



    Portanto, não se divisa nenhuma nulidade processual. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    P. e I.” 



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    De mais a mais, destaque-se que a sentença expõe que as testemunhas confirmaram, em juízo, o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia: 



    “A testemunha Undina do Carmo Wanderley, narrou que estava como passageira no transporte alternativo (van) que fazia o percurso Penedo - Arapiraca, tendo dois indivíduos entrado no veículo ainda na cidade de Penedo. Durante o trajeto, pediram para o motorista parar, visto que precisavam urinar, oportunidade em que o transporte estacionou num local movimentado e, logo após, seguiu o caminho pretendido. No entanto, chegando no Povoado Bolívar, Zona Rural de São Sebastião, os dois indivíduos, ambos portando armas de fogo, anunciaram o assalto, exigindo todos os pertences de valor dos passageiros, que perfazia a quantidade de aproximadamente 15 (quinze) pessoas. No seu caso, foi subtraído seu celular e R$ 50,00 (cinquenta reais). 



    Para mais, afirmou que, depois do ocorrido, o motorista do veículo perguntou aos passageiros se queriam registrar o fato delituoso, ocasião em que disseram que sim e foram até a Delegacia de São Sebastião. Soube que, no mesmo dia, a polícia encetou diligências a fim de capturar os criminosos, tendo o acusado José Cícero Vieira de Lima sido preso em flagrante delito na cidade vizinha quando tentava assaltar um estabelecimento. O referido acusado confessou o roubo que consumou em desfavor dos passageiros do transporte coletivo, inclusive alguns aparelhos celulares pertencentes aquelas vítimas foram encontrados com ele. Ainda, confirmou que realizou o reconhecimento do acusado na Delegacia através de fotografia como sendo aquele que efetuou o assalto. Disse que um dos assaltantes estava com uma arma do cano longo e o outro estava com a arma pequena. Por fim, falou que todos os passageiros tiveram algo de valor subtraído. 



    Corroborando com o seu depoimento judicial, às fls. 24 do inquérito policial, afirmou que compareceu a Delegacia e realizou o reconhecimento do acusado José Cícero através de fotografia, além da arma utilizada por ele no delito qual seja, uma espingarda de cano curto. Ressalte-se que o depoimento da testemunha Undina do Carmo confirmou a unanimidade das inquirições das outras vítimas realizadas em sede policial, além do reconhecimento fotográfico realizado por elas, razão pela qual é importante destacar alguns trechos de seus depoimentos" (fls. 146-147). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É como voto.



    Como visto, a condenação do recorrente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Há, ainda, o registro de que alguns aparelhos celulares pertencentes aquelas vítimas foram encontrados com ele.



    A propósito, já decidiu esta CORTE que "o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório" (HC 140.404/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 30/11/2010). 



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à alegação de que "não foi obedecido o devido processo legal para a produção da prova (reconhecimento de pessoas - art. 226 e ss. do CPP), e a vítima apenas ratificou em juízo as suas declarações prestadas na polícia", seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente